Tribunal: TJES
Processo: 5006208-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006208-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: EDNA MONTEVERDE DE AZEVEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO –
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, não houve manifestação em relação à atualização dos valores a serem compensados.

3.
Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do saque e incidir juros de mora da citação.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5006208-88.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADO: EDNA MONTEVERDE DE AZEVEDO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL
S.A.
contra o v. acórdão de id. 7468141, em que esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso sobre a correção monetárias do valor a ser compensado.

A embargado apresentou contrarrazões no id. 7882474.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5006208-88.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADO: EDNA MONTEVERDE DE AZEVEDO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL
S.A.
contra o v. acórdão de id. 7468141, em que esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso sobre a correção monetárias do valor a ser compensado.

A embargado apresentou contrarrazões no id. 7882474.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, não houve manifestação em relação à atualização dos valores a serem compensados.

Nessa linha,
constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do saque e incidir juros de mora da citação.

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão de id. 7468141, nos termos da fundamentação supra.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.